Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752944-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANILO BALBY SILVA CASTANHEIRA, RICARDO FELIPE LACERDA DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Os impetrantes, aprovados em concurso público para o cargo de consultor técnico-legislativo - categoria analista de sistemas - na 11a e 12a posições (ID 67204094, p. 12) -, pretendem, com o mandado de segurança, imediata nomeação no cargo. Sustentam, em suma, “PRETERIÇÃO DOS IMPETRANTES EM VIRTUDE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DAS NOMEAÇÕES NAS DIFERENTES ÁREAS CONFORME DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS EM EDITAL. “ÁREAS” CRIADAS POR ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PRÁTICA ADMINISTRATIVA EM SUBVERSÃO À SÚMULA 15 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO.” (ID 67204094, p. 133). Não há pedido de liminar. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora, para que preste informações. Ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES